Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-32.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001272-32.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados JOSÉ CARLOS BONAFIN e ADEMIR BONAFIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 24280
2
Embargos de declaração no 1001272-32.2018.8.26.0438
Embargante: Clealco Açúcar e Álcool S/A (em recuperação judicial)
Embargados: José Carlos Bonafim e Ademir Bonafim
Comarca de Penápolis 4a Vara Cível
Voto no 24280
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Questão ora alegada, ademais, que não foi
veiculada na apelação. Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 458/465) que deu parcial
provimento à apelação da ora embargante para determinar que o crédito
dos autores, nestes autos, seja habilitado nos autos da ação de
recuperação judicial.
A embargante alega, em suma, que: (a) são cabíveis
embargos de declaração para fins de prequestionamento; (b) há contradição
entre o julgado e o disposto no art. 59 da Lei 11.101/05, pois, em se
tratando de crédito concursal não há que se falar em incidência da multa por
inadimplemento, devendo se aplicar os efeitos da novação; (c) houve a
repactuação das dívidas, com base no plano de recuperação judicial, com
novas condições de cumprimento das obrigações anteriormente existentes;
(d) estes embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para
afastamento da multa contratual por inadimplemento em razão da novação
da dívida.
Os embargos são tempestivos.
Intimados, os autores deixaram de se manifestar (f. 08/10).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-32.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 24280
3
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento no sentido de que o procedimento de
recuperação judicial da usina embargante foi ajuizado em 17/07/2018
(processo n. 1005788-14.2018.8.26.0077) e os valores cobrados nestes
autos são referentes às parcelas dos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2017, da repactuação da safra anterior, assim como o valor da
safra de outubro de 2017, que deveria ter sido pago até 10/11/2017,
devendo o crédito dos autores ser habilitado nos autos da recuperação
judicial.
A novação da dívida, prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005,
ao contrário do que alegou a embargante, não implica no afastamento da
multa devida pelo descumprimento contratual, a qual é parte integrante do
crédito dos autores.
Ademais, nada a esse respeito foi alegado na apelação,
quando requereu a ora embargante a suspensão da exigibilidade do crédito
dos autores em razão do deferimento de sua recuperação judicial, não
havendo que se falar em contradição ou omissão do julgado nesse aspecto.
Finalmente, de acordo com o novo CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC).
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator